Tribunal: TJSP
Processo: 0009799-28.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de outra condenação impondo pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Unificação das penas por parte do juiz da execução – Impossibilidade da manutenção das penas de prestação de serviços à comunidade e

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de outra condenação impondo pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Unificação das penas por parte do juiz da execução – Impossibilidade da manutenção das penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana – Incompatibilidade do cumprimento conjunto da pena substitutiva e da pena privativa de liberdade, quando da unificação – Inteligência do artigo 44, § 5o, do Código Penal e artigo 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009799-28.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEANDRO
BATISTA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026 -Voto no 13897
2
Voto no 13897
Agravo em Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Leandro Batista Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Renata Biagioni
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa
Pena de reclusão
substituída por penas restritivas de direitos Superveniência de
outra condenação impondo pena de reclusão, em regime inicial
fechado Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade Unificação das penas por parte do juiz da execução
Impossibilidade da manutenção das penas de prestação de serviços
à comunidade e limitação de fim de semana – Incompatibilidade
do cumprimento conjunto da pena substitutiva e da pena privativa
de liberdade, quando da unificação Inteligência do artigo 44, §
5o, do Código Penal e artigo 181, § 1o, “e”, da Lei de Execução
Penal Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
condenado LEANDRO BATISTA SOARES, contra a decisão proferida pela MMa
Juíza da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru que unificou as penas
do agravante, determinando a conversão da pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade e estabelecendo o regime prisional fechado para o seu
cumprimento.
Na minuta de agravo, a Defensoria Pública argumenta
que não houve descumprimento da pena restritiva de direitos estabelecida ou a
superveniência de pena com ela incompatível, o que impediria a unificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026 -Voto no 13897
3
penas e a sua conversão em pena privativa de liberdade.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Verifico que o agravante ostenta seis execuções penais,
sendo que no processo n. 0009032-35.2019.8.26.0496 foi imposta pena de 01 ano,
01 mês e 10 dias de reclusão, em regime prisional aberto, e foi concedida a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente
na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
A referida condenação transitou em julgado para ambas
as partes em 08 de agosto de 2019.
Ocorre que no dia 14 de agosto de 2019 sobreveio o
trânsito em julgado de outra condenação penal imposta ao agravante, relacionada ao
processo n. 0008696-31.2019.8.26.0496, impondo a ele pena de reclusão a ser
cumprida em regime prisional fechado.
Em razão da incompatibilidade de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026 -Voto no 13897
4
simultâneo das penas restritivas de direito e da pena privativa de liberdade, a MMa
Juíza da Execução Penal houve por bem em converter as primeiras em pena
privativa de liberdade, fixando o regime prisional fechado para seu cumprimento.
E tal decisão deve ser mantida, na medida em que
observou a norma contida nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 111 da Lei de
Execução Penal.
A lei penal não traz exceção à regra contida no artigo 44,
§ 5o, extraindo-se a conclusão de que a superveniência de condenação à pena
privativa de liberdade, por outro crime, impõe a conversão da pena restritiva de
direito.
E tal dispositivo é compatível com a regra disposta na
Lei de Execução Penal, em seu artigo 181:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade
nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o. apena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o
condenado:
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja
execução não tenha sido suspensa.”
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. De acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier
nova condenação, cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne
incompatível o cumprimento da restritiva com a reprimenda corporal (art. 181, §
1.°, alínea "e", da LEP, c.c. art. 44, § 5.o, do Código Penal). 2. Importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026 -Voto no 13897
5
observar o regime inicial estabelecido para a nova condenação, uma vez que
somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se
coadunam com os regimes semiaberto e fechado. Na espécie, foi estabelecida
como restritiva de direitos a prestação de serviços à comunidade, tendo sido
fixado o regime mais gravoso na superveniente condenação. Assim, plenamente
viável a conversão da pena restritiva de direitos, anteriormente imposta, pela
privativa de liberdade”. (Habeas Corpus 184.190/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).
Em julgado mais recente, foi além, determinando-se que
“independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou
posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a
pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação” (Habeas Corpus 328.923/SP, 5a Turma, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015).
Portanto, há óbice à suspensão das penas restritivas de
direito para o cumprimento da pena privativa de liberdade, como pretende a defesa,
mesmo porque, a manutenção da pena restritiva de direito não se mostraria
socialmente recomendada na hipótese dos autos, considerando que as condenações
se referem à prática de crimes contra o patrimônio, tornando evidente que o acusado
insistiu no comportamento criminoso.
Consigno finalmente que a questão aventada no recurso
relacionada à suposta pena de prestação pecuniária não guarda pertinência com a
hipótese dos autos, considerando que as penas restritivas de direito impostas são da
modalidade prestação de serviços à comunidade e limitação pecuniária, de todo
incompatíveis com a pena de reclusão que será cumprida em regime prisional
fechado.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009799-28.2019.8.26.0026 -Voto no 13897
6
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator